Tribunal: TJES
Processo: 5009303-09.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009303-09.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GOMES NUNES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Relata a parte Autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contratos de empréstimo nunca celebrados e que tampouco recebeu os valores supostamente contratados. Afirma que o seu sobrinho JENAIR BATISTA NUNES figurou nos três contratos como testemunha. Questiona a existência dos contratos nº 318115758- 1, 323873611-4 e 370985837- 1. Sob tais fundamentos, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), sendo os fatos constitutivos afastados pela ré, ora recorrida, ao longo do processo (CPC, art. 373, inciso II). Nessa toada, segue a fundamentação da decisão de piso: “Analisando os instrumentos contratuais, denota-se que o Sr. JENAIR BATISTA NUNES é, na verdade, filho da Autora, e esteve presente no ato da contratação, subscrevendo o instrumento na condição de testemunha. Ademais, enxerga-se que a documentação acostada ao contrato coincide com a documentação pessoal da parte Demandante. Não houve irresignação, por parte da Autora, sobre a tese de defesa e os documentos apresentados pelo agente financeiro. Tenho, assim, que os contratos questionados nestes autos foram validamente celebrados pela Autora junto à instituição financeira Requerida. A companhia do filho da parte Postulante no ato da contratação afasta qualquer indício de fraude praticado pelo Banco ou por um dos seus prepostos”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)